Tribunal: TJPA
Processo: 0001207-33.2013.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001207-33.2013.8.14.0060

APELANTE: A. M. M. GOMES COMERCIO - ME

APELADO: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª Turma de Direito Privado

Apelação Cível nº 0001207-33.2013.8.14.0060

Apelante: A. M. M. GOMES COMERCIO - ME

Apelado: MILLA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Relatora: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO INTERTEMPORAL DO CPC. NO MÉRITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. MÉTODO BIFÁSICO PARA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE R$7.000,00 (SETE MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
Aplicação intertemporal do CPC. Art. 14.

2-
Analisando atentamente os autos, entendo que o apelante conseguiu comprovar que a sentença merece reforma, pois, a inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, quando não há inadimplemento que a autorize, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral independentemente de comprovação do efetivo dano, correspondendo à modalidade do dano moral in re ipsa.

3-
Recurso conhecido e provido, à unanimidade, para condenar o demandado ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais.

RELATÓRIO

2ª Turma de Direito Privado

Apelação Cível nº 0001207-33.2013.8.14.0060

Apelante: A. M. M. GOMES COMERCIO - ME

Apelado: MILLA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Relatora: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001207-33.2013.8.14.0060
interposto por
A. M. M. GOMES COMERCIO – ME em desfavor de MILLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
, em face da sentença (ID Num. 2693835 - Pág. 1 a 3) que acolheu parcialmente o pedido da autora e declarou a inexistência de débito, rejeitando assim o pedido de indenização por danos morais, nos termos do artigo 269, I, do CPC.

A demanda teve início com ação proposta por A. M. M. GOMES COMERCIO – ME, aduzindo que entabulou contrato de compra de mercadorias com a empresa MILLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e lhe foi expedida duplicata, com data de vencimento em 26.04.2012, porém adimpliu a dívida em 10.05.2012, diretamente à representante da empresa requerida, conforme recibo de pagamento juntado aos autos (ID Num. 2693828 - Pág. 25).

Informou ainda que, no mês seguinte ao pagamento, em junho de 2012, pretendeu realizar um empréstimo em um banco, mas o gerente lhe advertiu sobre uma restrição no CNPJ da empresa. Posteriormente foi informada que a restrição decorria de um protesto de título, efetuado em 23.05.2012, de uma duplicata, com vencimento em 26.04.2012, ou seja, o mesmo título já quitado.

Pontuou que chegou a entrar em contato diversas vezes com a empresa citada, mas esta não retirou seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

A empresa apresentou contestação, alegando que, a duplicata emitida venceu no dia 26.04.2012 e no documento constava a advertências de não pagamento ao representante e que o protesto se efetuaria após 05 dias do vencimento. Dessa maneira, concluiu que o protesto era regular, pelo atraso no pagamento do título.

Sobreveio sentença (ID Num. 2693835 - Pág. 1 a 3) acolhendo parcialmente o pedido do autor, nos seguintes termos:

“(...) O protesto não foi, por si só, a razão do ajuizamento da presente ação pela autora, pois sabe que o protesto foi regular. Insurge-se, porém, pela demora no cancelamento do registro do protesto.

Contudo, de posse da carta de anuência conferindo quitação da dívida, nada impedia a autora, de modo próprio, buscar o cancelamento do protesto, a que deu causa, e pagar os emolumentos decorrentes do serviço cartorário, pois assim permitem os artigos 2o, da Lei 6.690/79 e 26, da Lei 9.492/97.

Vejamos a jurisprudência do Tribunal que vela pela correta aplicação da legislação federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CESSO DE CRÉDITO. PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA.

INOVAÇO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PROTESTO DE TÍTULO. PAGAMENTO DA OBRIGAÇO VENCIDA. CANCELAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. OFENSA A

DISPOSITIVOS DA CARTA MAGNA. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (•••);

2. (...);

3. "Legitimamente protestado o título de crédito, cabe ao devedor que paga posteriormente a dívida o ônus de providenciar a baixa do protesto em cartório (Lei 9.294/97, art. 26), sendo irrelevante se a relação era de consumo, pelo que no se há falar em dano moral pela manutenção do apontamento" (REsp 1.195.668/RS, Quarta Turma, Relatora p/ acórdão a Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 17/10/2012).

4. (-.);

5. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (STJ, EDcl no AREsp 579.870/PR, Rei. Min. Raul Araújo, 4aT, DJe 19/12/2014)

Se no houve ato ilícito da empresa ré, no se vislumbra nos fatos narrados nos autos qualquer dano moral a ser indenizado.

Isto posto, acolho parcialmente o pedido da autora, e DECLARO A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REJEITO O PEDIDO DE INDENIZAÇO POR DANOS MORAIS, nos termos do art. 269, I, do CPC.

Custas e honorários deverão ser reciprocamente e proporcionalmente distribuídos e compensados entre as partes, nos termos do art. 21 do CPC.”

Em face de tal decisão, a parte autora interpôs Recurso de Apelação, onde aduz, em suma, que há comprovação inequívoca da ilegitimidade do protesto que gerou a negativação do nome da apelante, incorrendo, assim, em dano moral evidente, e presumido. Desse modo, requer o provimento do recurso, visando seja a recorrida condenada ao pagamento dos danos morais, em patamar atribuído por esta Corte.

Sem contrarrazões (ID 2693838).

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

2ª Turma de Direito Privado

Apelação Cível nº 0001207-33.2013.8.14.0060

Apelante: A. M. M. GOMES COMERCIO - ME

Apelado: MILLA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Relatora: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Inicialmente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, visto que a vergasta decisão foi publicada anteriormente à vigência do Novo Diploma Processual Civil.

No mérito, requereu a reforma da sentença, aduzindo para tanto que comprovou que a inscrição realizada contra si nos órgãos de proteção ao crédito foi posterior ao pagamento da dívida inscrita e assim deve a empresa ser condenada em danos morais.

Entendo que o caso, pois, não demanda maiores controvérsias, pois da simples análise dos documentos juntados, quais sejam o recibo de pagamento da firma e a demonstração que a inscrição foi realizada posteriormente ao pagamento da dívida (ID Num. 2693828 - Pág. 25 e 27), claro está o dever da empresa em indenizar o recorrente.

Digo isso, pois, a inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito quando não há inadimplemento que a autorize, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral independentemente de comprovação do efetivo dano, correspondendo à modalidade do dano moral
in re ipsa.

Nesse sentido, é a jurisprudência consolidada do Colendo STJ:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Está pacificado nesta eg. Corte que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa. 2. É pacífico o entendimento desta eg. Corte de Justiça de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se verifica no presente caso. 3. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 308136 SP 2013/0061441-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/05/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2016)

Por fim, no tocante ao quantum indenizatório a ser fixado a título de reparação por dano moral, adoto a preleção da Colenda Corte da Cidadania:

“(...) a fixação do valor devido à título de indenização por danos morais, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz”. (AgInt no REsp n. 1.719.756/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)”

Assim, para o estabelecimento do valor básico indenizatório, colho da jurisprudência deste Egrégio Tribunal, especialmente dos julgados da 2ª Turma de Direito Privado, os valores no intervalo de R$6.000,00 a R$10.000,00, arbitrados em casos semelhantes ao presente:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. PAGAMENTO DO DÉBITO REALIZADO. PRESENTES OS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR ARBITRADO. EXCESSIVO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I- Para se reconhecer o dever de indenizar, faz-se necessária a constatação da conduta antijurídica que gere dano, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. II- No caso dos autos, uma vez realizado o pagamento do débito pela apelante, clara a sua inexistência, de modo que a manutenção do nome da apelada nos órgãos de proteção de crédito implica em efetivo prejuízo sofrido, ressaltando que no caso do dano in re ipsa, não é necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa próprio fato já configura o dano. III- O valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais fixado em sentença mostra-se elevado, pois se considerarmos que embora tenha sido mantido o nome da apelada nos órgãos de proteção de crédito, não houve comprovação que referida manutenção, tenha prejudicado a apelada de tal modo, a estabelecer um quantum indenizatório 5 vezes o valor do débito liquidado. Assim, para que não haja enriquecimento ilícito, mas também não seja o valor irrisório, bem como em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor indenizatório deve ser minorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais). IV- Quanto ao pedido de minoração da multa fixada, entendo que se trata de uma astreinte objetivando a efetivação da decisão, ao passo que, se cumprida devidamente pelo apelante, não haverá a incidência da mesma. V- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo nos demais termos a sentença atacada.”

(Apelação Cível 0000775-27.2011.8.14.0046, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-23, Publicado em 2021-12-06)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. REVELIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE MERECE MINORAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Volta-se o banco apelante contra a sentença que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência do débito e condenando-o ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 14.055,00 (quatorze mil e cinquenta e cinco reais);

II - Em casos análogos, conforme compreende a jurisprudência, quando se constata a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, o dano moral é presumido.

III - Todavia, in casu, o valor indenizatório merece ser minorado para o importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para guardar consonância com julgados em casos similares pela jurisprudência pátria, vedando-se o enriquecimento sem causa.

IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(Apelação Cível n.º 0000215-95.2010.8.14.0054. Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-07-20, Publicado em 2021-09-09)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, PARA EXCLUSÃO DE REGISTRO NOS CADASTROS DE SERASA E SPC, COM CONOTAÇÃO DE LIMINAR, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA DE FORMA EXCESSIVA. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS. DEVIDOS. PEDIDO REALIZADO DE MANEIRA GENÉRICA. PREJUÍZOS ADVINDOS NO CURSO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I- Para se reconhecer o dever de indenizar, faz-se necessária a constatação da conduta antijurídica que gere dano, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

II- No caso dos autos, fora realizado o pagamento do débito pela apelante, ainda que em algumas parcelas de maneira atrasada, mas com os devidos juros estabelecidos pela Requerida, de modo que resta clara a inexistência de débito e que a manutenção do nome da apelada nos órgãos de proteção de crédito implica em efetivo prejuízo sofrido, ressaltando que no caso do dano in re ipsa, não é necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. O próprio fato já configura o dano.

III- No que concerne ao quantum arbitrado à título de danos morais, cuja redução pleiteia o apelante, entendo que o valor fixado em sentença mostra-se elevado, pois se considerarmos que embora tenha sido mantido o nome da apelada nos órgãos de proteção de crédito, não houve comprovação que referida manutenção, tenha prejudicado a apelada de tal modo, a estabelecer um quantum indenizatório mais de 10x o valor do débito liquidado.

IV- Assim, para que não haja enriquecimento ilícito, mas também não seja o valor irrisório, bem como em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor indenizatório deve ser minorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

V- No que se refere a alegada inexistência de pedido de danos materiais, entendo não assistir razão ao apelante, na medida em que além de haver pedido genérico nesse sentido na inicial, os prejuízos advieram no curso do processo, quando a apelada foi compelida a realizar o pagamento do débito inexistente, para então haver a retirada do seu nome dos órgãos de proteção de crédito.

VI- Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo nos demais termos a sentença atacada.”

(Apelação Cível 0001649-64.2007.8.14.0074, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-09-22, Publicado em 2020-09-24)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRINTS DE TELAS DO SISTEMA COMPUTADORIZADO DA RÉ - PROVA DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - INEXISTÊNCIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO DEVIDO.

1. É ônus da instituição bancária comprovar a relação jurídica que originou o débito questionado, ou seja, o fato extintivo do direito do autor, à luz do art. 6º, inciso VIII, do CDC, e do art. 373, inciso II, do CPC.

2. Sendo negada pela autora a existência do débito objeto da restrição cadastral, transfere-se ao réu o ônus de comprovar a sua regularidade, finalidade para a qual não se presta a juntada de cópias das telas do sistema da instituição bancária, uma vez que se tratam de documentos unilaterais.

3. A anotação restritiva de crédito indevida é suficiente para configurar o abalo moral in re ipsa.

4. Para o arbitramento da reparação pecuniária por danos morais, o juiz deve considerar as circunstâncias fáticas, a repercussão do ilícito, as condições pessoais das partes, bem como a razoabilidade e proporcionalidade. Quantum arbitrado no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) que correspondente aos parâmetros adotados por esta Corte de Justiça.

5. RECURSO DESPROVIDO.”

(Apelação Cível 0009072-63.2013.8.14.0301, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-06-07, Publicado em 2021-07-01)

Por conseguinte, na segunda fase do arbitramento, aprecio as nuances do caso concreto, como: (I) a repercussão do ilícito – na espécie, o autor relata a ocorrência de uma situação na qual a inscrição indevida no cadastro SPC o impossibilitou de realizar um empréstimo, causando-lhe prejuízos e danos de ordem moral que macularam perante terceiros, sua honra e qualidade de bom pagador –; (II) as condições pessoais das partes, –e; (III) os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Destarte, entendo que o valor de R$7.000,00 (sete mil reais), resultante do arbitramento bifásico acima exposto, atende aos propósitos compensatório, punitivo e pedagógico da reparação civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO
, para reformar a sentença recorrida e assim, condenar o réu/apelado ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, com juros de mora no valor de 1% ao mês, contabilizados a partir da citação (art. 405 do CC e art. 240 do CPC), e correção monetária, com a adoção do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), a partir do arbitramento do valor estipulado neste acórdão até seu efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ).

Alcançando a parte autora tudo o que pretendia com a demanda, deve o réu arcar com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2°, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), de 2022.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/11/2022